Tribunal: TJES
Processo: 5019397-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019397-54.2021.8.08.0024

APELANTE
: CLAUDIOMAR PEREIRA

APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA
:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA AS AÇÕES ACIDENTÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Claudiomar Pereira contra sentença da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O apelante suscita, em preliminar, a incompetência do juízo estadual, sob o argumento de que o acidente teria ocorrido em ambiente domiciliar, e não laboral, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal e a extinção do feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça Estadual ou à Justiça Federal processar e julgar ação previdenciária que visa à concessão de auxílio-acidente, quando o segurado alega incapacidade decorrente de evento que afirma não ter natureza laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 109, I, excepciona da competência da Justiça Federal as causas decorrentes de acidente de trabalho, atribuindo-as à Justiça Comum Estadual, ainda que figure o INSS como parte.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.483-RG (Tema 414 da Repercussão Geral), firmou a tese de que “compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o INSS, visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho”.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 15) e do Supremo Tribunal Federal (Súmulas 235 e 501) confirma que a competência estadual subsiste mesmo que não se reconheça o nexo causal entre a moléstia e a atividade laboral.

6. No âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 5.077/1995 e o art. 64, I, do Código de Organização Judiciária estabelecem a competência absoluta da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho para processar e julgar as causas relativas à matéria, inclusive quando há interesse de autarquia federal.

7. Reconhecida a competência da Justiça Estadual, verifica-se que o apelante não apresentou impugnação específica aos fundamentos de mérito da sentença, limitando-se à preliminar de incompetência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Compete à Justiça Estadual julgar as ações acidentárias, inclusive quando não reconhecido o nexo causal entre o acidente e o trabalho.

2. A Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória, que em razão do ato normativo nº 32/ 2025 da Presidência deste E. TJES teve o acervo integrado pelas Varas de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, possui competência absoluta, em razão da matéria, para processar e julgar ações relativas a benefícios decorrentes de acidente de trabalho.

3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos de mérito da sentença impede o reexame das demais matérias analisadas na sentença.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019397-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIOMAR PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA AS AÇÕES ACIDENTÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Claudiomar Pereira contra sentença da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O apelante suscita, em preliminar, a incompetência do juízo estadual, sob o argumento de que o acidente teria ocorrido em ambiente domiciliar, e não laboral, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal e a extinção do feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça Estadual ou à Justiça Federal processar e julgar ação previdenciária que visa à concessão de auxílio-acidente, quando o segurado alega incapacidade decorrente de evento que afirma não ter natureza laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 109, I, excepciona da competência da Justiça Federal as causas decorrentes de acidente de trabalho, atribuindo-as à Justiça Comum Estadual, ainda que figure o INSS como parte.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.483-RG (Tema 414 da Repercussão Geral), firmou a tese de que “compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o INSS, visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho”.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 15) e do Supremo Tribunal Federal (Súmulas 235 e 501) confirma que a competência estadual subsiste mesmo que não se reconheça o nexo causal entre a moléstia e a atividade laboral.

6. No âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 5.077/1995 e o art. 64, I, do Código de Organização Judiciária estabelecem a competência absoluta da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho para processar e julgar as causas relativas à matéria, inclusive quando há interesse de autarquia federal.

7. Reconhecida a competência da Justiça Estadual, verifica-se que o apelante não apresentou impugnação específica aos fundamentos de mérito da sentença, limitando-se à preliminar de incompetência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Compete à Justiça Estadual julgar as ações acidentárias, inclusive quando não reconhecido o nexo causal entre o acidente e o trabalho.

2. A Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória, que em razão do ato normativo nº 32/ 2025 da Presidência deste E. TJES teve o acervo integrado pelas Varas de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, possui competência absoluta, em razão da matéria, para processar e julgar ações relativas a benefícios decorrentes de acidente de trabalho.

3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos de mérito da sentença impede o reexame das demais matérias analisadas na sentença.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLAUDIOMAR PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da
Ação Previdenciária
ajuizada pelo apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, para concessão do benefício do auxílio-acidente requerido pelo apelante.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL

Em suas razões recursais (id. 16716879), o apelante suscita preliminarmente a incompetência do juízo estadual para o julgamento da demanda, sob o argumento que o acidente não possui natureza laboral, uma vez que teria ocorrido em ambiente domiciliar.

Defende que, ausente a natureza acidentária do evento, a competência para apreciação da causa é da Justiça Federal, por tratar-se de benefício previdenciário típico.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja declarada a incompetência do juízo de origem, com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Na origem, o ora apelante ajuizou ação previdenciária visando a condenação do INSS a conceder-lhe retroativamente o benefício previdenciário de auxílio-acidente desde a data do requerimento administrativo.

Em ações envolvendo acidente de trabalho, a competência para julgamento é da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, e das Súmulas 235 e 501 do STF e 15 do STJ,
mesmo que não seja reconhecido o nexo causal entre a atividade laboral e a enfermidade
.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.483-RG, Tema 414 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “
Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho
.”

Reconhecida a competência da Justiça Comum Estadual, cabe observar que a Lei Estadual nº 5.077/95 criou a
Vara Especializada em Acidentes de Trabalho
(art. 1º, inciso II).

Dispõe o art. 64, inciso I, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo que:

“Art. 64. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Acidente de Trabalho:

I - processar e julgar as causas administrativas e contenciosas referentes à matéria, mesmo quando interessada a Fazenda Pública, autarquias e empresas públicas [...]”

Interesse salientar que mais recentemente, o Ato Normativo nº 032/ 2025 da Presidência deste E. TJES, estabeleceu que a Vara de Acidente de Trabalho de Vitória seria integrada e seu acervo redistribuído entre as varas remanescentes de Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que passaram a se denominar “Varas de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho”. Confira-se:

Art. 3º. A Vara de Acidentes de Trabalho de Vitória será integrada e seu acervo redistribuído entre as varas remanescentes de Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, permanecendo bloqueada para novas distribuições ou para futuras remoções e promoções.

§1º. As unidades judiciárias remanescentes passarão a denominar-se “Varas de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho”.

Pelo exposto, trata-se de
competência absoluta
em razão da matéria.

Sobre o tema, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – ART. 64, INC. I, CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA – VARA DE ACIDENTE DO TRABALHO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.483-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 414 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho.” 2. Ocorre que, em sendo reconhecida a competência da Justiça Comum Estadual no presente agravo, cabe observar que a Lei Estadual nº 5.077/95 criou a Vara Especializada em Acidentes de Trabalho, na Comarca da Capital (Juízo de Vitória), com jurisdição nas Comarcas de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana (art. 1º, inciso II). Por seu turno, dispõe o art. 64, inciso I, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo que compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de acidente de trabalho, processar e julgar as causas administrativas e contenciosas referentes à matéria, mesmo quando interessada a Fazenda Pública, autarquias e empresas públicas. Trata-se, portanto, de competência absoluta em razão da matéria. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a remessa dos autos para Vara de Acidente de Trabalho do Juízo de Vitória (TJES; AI 5013370-59.2023.8.08.0000; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg. 09/04/2024; DJe 10/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, NA FORMA DA EXCEÇÃO CONTIDA NO ART. 109, I, DA CF. DECISÃO MODIFICADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A competência da Justiça Estadual para apreciar as questões previdenciárias limita-se, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, àquelas que versam sobre acidente de trabalho, sem qualquer ingerência em relação às demais questões existentes entre o segurado e a autarquia previdenciária. 2)
“In casu
”, sendo a causa de pedir, bem como o pedido referentes à concessão de auxílio-acidente em virtude da ocorrência de um acidente de trabalho, é da Justiça Estadual a competência para processar e julgar a demanda. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a modificação da decisão guerreada para reconhecer a competência da Justiça Estadual de Itapemirim/ES para processar e julgar a ação originária em referência (TJES; AI 5012888-14.2023.8.08.0000; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Julg. 14/03/2024; DJe 15/03/2024).

Sem maiores delongas,
rejeito
a preliminar suscitada haja vista que esta ação tem por objeto apenas o auxílio-acidente, cuja competência é da Justiça Estadual.

Ressalte-se ainda, que o apelante limitou-se a suscitar preliminar de incompetência do juízo de origem, deixando de apresentar impugnação específica aos fundamentos de mérito da sentença, não havendo o que se falar em reexame das questões meritórias neste caso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.